Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713591-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA RECORRIDO: RONALDO SILVA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INCLUSÃO DE CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de inclusão do cônjuge do devedor, no curso da fase de cumprimento de sentença, na posição de devedor solidário, apesar de não ter integrado a relação jurídica processual precedentemente. 2. A coisa julgada constituída por meio do processo de conhecimento produz eficácia apenas entre as partes da respectiva relação jurídica processual e não pode prejudicar terceiros, nos termos da regra prevista no art. 506 do CPC. 2.1. O art. 513, § 5o, do CPC enuncia expressamente a impossibilidade de inclusão do terceiro, ainda que garantidor da obrigação, na fase de cumprimento de sentença. 3. As hipóteses previstas no art. 790 do CPC, que expandem a responsabilidade patrimonial para além da pessoa do devedor inscrito no título executivo, são aplicáveis apenas aos processos de execução. 3.1. O título executivo tem como característica a prévia delimitação expressa dos elementos da obrigação subjacente, com destaque para os sujeitos que a integram. No entanto, no processo de conhecimento a relação jurídica processual é moldada no transcurso do próprio processo e se torna inalterável após a formação da coisa julgada. 4. O regime de bens adotado no casamento, ainda que seja o de comunhão parcial de bens, não torna um dos cônjuges automaticamente responsável pelo cumprimento da sentença, sobretudo se não tiver integrado a relação jurídica processual respectiva. 5. No caso em análise a obrigação foi constituída, por sentença, apenas em desfavor de um dos cônjuges, pois a demanda foi movida apenas contra o aludido réu. 5.1. A ausência do outro cônjuge no polo passivo da relação jurídica principal impossibilita que o cumprimento da sentença seja direcionado a quem não foi atingido pelos efeitos condenatórios da sentença. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 21, 22 e 55, todos do ECA, 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.643, incisos I e II, 1.644, todos do Código Civil, 789 e 790, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a educação dos filhos é um dever atribuído a todo o núcleo familiar, de modo que pode haver a extensão da responsabilidade civil ao cônjuge que não integra a relação jurídica processual. Aduz que o débito oriundo de mensalidades escolares vencidas e não pagas pode ensejar o direcionamento da pretensão a ambos os genitores, ainda que um deles não tenha integrado a relação jurídica processual desde o início do processo de conhecimento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJMG. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 21, 22 e 55, todos do ECA, 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.643, incisos I e II, 1.644, todos do Código Civil, 789 e 790, inciso IV, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030